Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719040-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDELIA SIMONE NONATO SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE AURELIO DE JESUS SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se está interpondo o recurso em nome próprio ou na qualidade de representante do espólio. Caso seja em nome próprio, esclareça a afirmação no sentido de ter sido deferida a gratuidade de justiça nos autos originários, uma vez que, pela decisão agravada, o benefício mencionado foi deferido ao espólio e não à sua representante. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator